Tribunal: TCU
Processo: 006.455/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3149/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato inicial de aposentadoria do Sr. Jose Aurio Pereira Guimaraes Tavares, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica especializada e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela ilegalidade do ato, em razão de irregularidades na aplicação dos critérios exigidos no fundamento legal, especialmente no cálculo dos proventos proporcionais, pois o valor da rubrica "PROVENTO BASICO" informado no ato não corresponde ao valor esperado após a aplicação do percentual de proporção; Considerando que o ex-servidor ingressou no serviço público em 11/12/1972 e se aposentou com proventos proporcionais, com base na regra de transição prevista no § 1o, art. 8o, da EC 20/1998, que esteve em vigor até 31/12/2003; Considerando que a mencionada regra estabelece a necessidade de um período adicional de contribuição, conhecido como pedágio, em relação ao tempo que faltava, na data da publicação da referida emenda, para atingir o limite mínimo de tempo necessário para cumprir os requisitos de aposentadoria; Considerando que, para servidores do sexo masculino, os requisitos incluem 53 anos de idade, 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria, 30 anos de tempo de contribuição, além de um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que faltava, em 16/12/1998, para atingir o tempo de contribuição exigido; Considerando que, com base nos critérios estabelecidos e nas informações constantes do ato em análise, em 7/3/2003, data da aposentadoria, o servidor contava com 58 anos, 2 meses e 27 dias de idade, 30 anos, 3 meses e 3 dias de tempo de contribuição no cargo em que se deu a aposentadoria, e 33 anos, 3 meses e 25 dias de tempo de contribuição total; Considerando que o pedágio é calculado com base no tempo de contribuição exercido pelo servidor até 16/12/1998, conforme a EC 20/1998, sendo determinado pelo tempo remanescente necessário para alcançar o requisito mínimo, acrescido de 40%; Considerando que, em 16/12/1998, o servidor contabilizava 29 anos, 1 mês e 3 dias de tempo de contribuição, faltando 332 dias para atingir o requisito mínimo, o que resultou em um pedágio de 464 dias (332 dias mais 40%), com a data mínima de aposentadoria calculada para 24/03/2000; Considerando que, no que se refere à proporcionalidade dos proventos, estes devem corresponder a 70% do valor máximo que o servidor poderia obter caso tivesse se aposentado com proventos integrais, acrescidos de 5% por ano de contribuição que exceda o requisito de tempo (incluindo o pedágio), até o limite de 100% Considerando que, como o servidor permaneceu no serviço ativo por 2 anos completos após atingir o requisito mínimo, a proporcionalidade de seus proventos deve ser de 80%; Considerando que o valor da rubrica "Provento Básico" informado no ato (R$ 338,83), que não corresponde ao valor esperado após a aplicação do percentual de proporção (R$ 318,90), com impacto em outras parcelas remuneratórias; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Jose Aurio Pereira Guimaraes Tavares, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 006.455/2025-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Aurio Pereira Guimaraes Tavares (XXX.492.597-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias as providências adotadas, nos termos dos artigos 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Jose Aurio Pereira Guimaraes Tavares, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.